Tribunal: TJMT
Processo: 1005857-83.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005857-83.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIANE PAULA DOS SANTOS - CPF: 779.632.701-30 (RECORRENTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), GIOVANNA ANTONELLI GRISON - CPF: 054.837.771-58 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (REPRESENTANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO
INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
. CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA. CONTEMPLAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DE CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR, ART. 373, I, CPC. RESTRIÇÃO EM NOME.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do
ônus
da prova, cabendo ao
autor

provar
o
fato constitutivo
de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos
fatos
extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos do
autor
.

2.

Não basta ao autor alegar, devendo
efetivamente
provar
os
fatos

constitutivos
de seu direito, sob pena de improcedência de seu pedido. No caso, a negativa da entrega da carta de crédito foi por força de descumprimento de cláusulas contratual.

3.

Ausência de ofensa à personalidade, não enseja indenização por danos morais.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela reclamante em face de sentença, pela qual julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não restou comprovado nenhuma falha das reclamadas, cabendo à autora solicitar a liberação do crédito posteriormente à regularização da restrição em nome da reclamante.

Inconformada com o resultado, a parte recorrente persiste na alegação de falha na prestação de serviço quando houve negativa de entrega da motocicleta, requerendo a reforma para condenar o recorrido ao pagamento de indenização e entrega da motocicleta Titan 160 EX, nos termos pedido na inicial.

Contrarrazões recursais, pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023